Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005511-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES (EMBARGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES - CPF: 057.159.221-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – ALEGADA OMISSÃO NA FRAÇÃO APLICADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) –

DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS – LACUNA LEGAL – INTEGRAÇÃO DA NORMA –

APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – FATOR QUE SE IMPÕE

–

ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADO NOS PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA– OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO CONFIGURADO

–

ARGUMENTOS DO RECURSO –
DESNECESSIDADE
DE REBATÊ-LOS PONTO A PONTO
–
FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o
art. 619 do CPP
.

A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Nada há a acrescentar ou alterar. Não há omissão a ensejar o acolhimento destes embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido por embargos.”

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração, opostos pela Procuradoria Geral de Justiça, contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
recurso de agravo em execução penal no.1005511-47.2021.8.11.0000

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
que, à unanimidade,
desproveu
o recurso de agravo em execução, contudo,
de ofício
, determinou a utilização do percentual de 50% (cinquenta por cento), para o cômputo da progressão de regime no que se refere à condenação pelo crime de homicídio qualificado na ação penal no. 14984-44.2016.811.0002, retificando-se, o cálculo de pena a cumprir, nos termos do art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação dada pela Lei no. 13.964/19
.
(Id.88780995)

Sustenta o embargante, que
o v. acórdão padece de omissão, posto que:
“(...)concluiu, equivocadamente, que a fração de 60% (sessenta por cento) da pena, prevista artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, se aplica apenas ao reincidente específico em crime hediondo, sendo a novel legislação omissa em relação ao agente condenado por crime hediondo com reincidência genérica, e que em razão dessa lacuna legal, a ele deveria ser aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento) da pena, por ser a interpretação mais favorável, ainda que respectiva fração seja expressamente indicada para apenado primário que comete crime hediondo com resultado morte
.”(Sic.)

Argumenta, ainda, que o v. Acórdão entendeu pela: “
impossibilidade de aplicar ao reincidente comum a mesma fração exigida para o reincidente específico, decidiu igualar, de forma indevida, os apenados reincidente e primário
”, violando portanto, sob sua ótica, diversos princípios constitucionais:

Ressalta que: “(...)
o ora embargado somente faria jus à aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento) se fosse um apenado primário; porém, sendo um apenado reincidente, mesmo que genérico, a ele deve ser aplicada a fração de 60% (sessenta por cento), como estabelecido nas diretrizes da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que se refere expressamente apenas ao apenado reincidente, específico ou não.
” (Sic.)

Sobreleva que:
“(
...)
essa é a interpretação que melhor se adequada à finalidade da nova lei, que busca melhorar a eficácia normativa e ampliar a efetividade do sistema de justiça criminal no combate aos crimes considerados mais graves, dentre os quais se inclui os crimes equiparados a hediondos
.”(Sic.)

Consigna, que: “(...)
a maior severidade no cumprimento de pena justificava-se pela prática de um crime hediondo ou equiparado, por agente que já ostente uma condenação anteriormente, devido ao indicativo de que o cumprimento anterior de pena não foi suficiente para prevenir sua reincidência
.”(Sic.)

Informa ainda: “(...)
notadamente por se ter em mesa um apenado que foi condenado pela prática de um crime hediondo, ostentando a condição de reincidente genérico e que está recebendo o mesmo tratamento legal de um apenado primário; tal absurdo deixa claro que a execução da pena não cumprirá sua finalidade de reprovação do delito
.”(Sic.)

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não provimento dos presentes declaratórios com a manutenção do v. Acórdão que estabeleceu a fração percentual de 50% (cinquenta por cento) nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais, com redação dada pela Lei no. 13.964/2019, para o cômputo da progressão de regime.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de agravo em execução penal no.

1005511-47.2021.8.11.0000.

Conheço do recurso, pois tempestivo (certidão de Id. 90607494) e presentes os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

É cediço, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(
in
3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (Destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura
aquém
daquilo que foi pedido.

No caso em exame, sem razão a embargante, em especial, porque inobservo omissão a ser sanada. Com efeito, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de modo expresso, com a densidade necessária e balizado no entendimento jurisprudencial em voga para o tema, razões pela qual, a insurgência da embargante não comporta acolhimento.

Nesta linha intelectiva, o que se pretende é apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável a sua pretensão, o que é incabível na via eleita. Em verdade, trata-se de mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, razão pela qual, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE

EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA APRECIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS NO AGRAVO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
. Embargos declaratórios com fim prequestionador, somente se justifica quando há uma omissão do acórdão na apreciação do dispositivo legal.”

(TJMS; EDcl 0003943-20.2016.8.12.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 16/03/2021; Pág. 155)

Nesta diapasão, importa consignar que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

A propósito:

“(...) 3.
Ademais, é cediço, na jurisprudência desta Corte Superior, que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir
(EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de precedente citado pelo recorrente. (...)”

(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

No mesmo sentido, os arestos deste Eg. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DE TESE DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA –
DESNECESSIDADE
DO
JULGADOR
REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À

TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO

ART. 619, DO CPP – EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. O órgão
julgador
, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. 2. Ainda que os
embargos
tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipótese de seu cabimento (art. 619 do CPP)”.
(N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DE TESE DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS. - Mesmo nos Embargos de Declaração com o fito de prequestionamento, é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se sua rejeição quando não verificados os vícios nele mencionados. - Uma vez constatado que no acórdão atacado a tese preliminar levantada no Recurso de Apelação Criminal foi submetida à efetiva análise do órgão colegiado, não há falar-se em omissão ou contradição no aresto. - Ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.”
(N.U 0039913-84.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Destarte, ainda que os embargos tenham sido interpostos com o fim de atender ao pressuposto essencial de interposição de Recurso Extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipótese de seu cabimento (art. 619 do CPP), o que não ocorreu no caso vertente.

À luz do noticiado, inobservo vício a ser sanado, de modo que o v. Acordão examinou com a profundidade adequada o tema constante das razões expostas não havendo qualquer omissão a ser superada.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021